Tribunal: TJDFT
Processo: 0740367-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração, por força da regra do Art. 1.022 do CPC.
2. Rejeita-se a alegação de existência de erro material porque observado que o acórdão apresenta fundamentação coerente, amparada no entendimento de que se encontra preclusa a matéria apresentada no instrumento, visto que as parcelas do débito que o Agravante pretende rediscutir já constavam da planilha contábil elaborada desde 16.12.2008 e que foi homologada pelo Juízo de origem.
3. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não acarreta o vício da contradição, na medida em que utilizados argumentos coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. Para fins de pré-questionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que inadmitidos, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.
5. Embargos declaratórios desprovidos.